Tribunal: STF
Processo: RE 1439525
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONDENAR O RÉU AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO FAZER. CONCESSÃO DE TÍTULO DEFINITIVO DE DOMÍNIO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º LXXVIII, DA CF/88. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. 



    I - Apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão de obrigação de fazer, consubstanciada na transferência definitiva de lotes localizados em assentamento, por meio de titulação definitiva. 



    II - Ressalta-se que a questão acerca da natureza discricionária ou vinculada do ato administrativo em testilha não tem relevância para o deslinde da matéria devolvida, que trata da demora na conclusão do procedimento de demarcação de titulação das terras. A discricionariedade do ato não autoriza tratamento desidioso da administração, ainda mais quando se trata de direito fundamental. Por sua vez, sendo vinculado o ato, faz mister cumprir todas as nuances legalmente determinadas. 



    III - Conforme sintetiza a sentença, as apelantes "alegam que fazem parte do Assentamento Rural São Paulo, inscrito no SIPRA MF 0075000, no qual foram instaladas 20 (vinte) unidades agrícolas familiares, que ali residem e desempenham as suas atividades laborais. Afirmam que, desde o ano de 2003, anseiam pela regularização da área destinada para a sua ocupação, mas que, "[...] passados praticamente quatorze anos, os mesmos ainda não possuem o tão sonhado TÍTULO DEFINITIVO da propriedade", em que pese insistente provocação ao réu nesse sentido. Em vista disso, objetivam a concessão de provimento jurisdicional destinado a "[...] determinar ao INCRA a obrigação fazer concernente a transferência definitiva dos lotes descritos nesta inicial, aos Outorgantes, por meio de TITULAÇÃO DEFINITIVA, conforme o exposto no artigo 29 do Decreto nº 8.738 de 03 de maio de 2016" . 



    IV - Assim, quando do ajuizamento desta demanda, em 2017, o citado procedimento administrativo já se encontrava tramitando há 14 (quatorze) anos sob a responsabilidade do INCRA, a demonstrar que não está havendo a celeridade adequada nesse processo, não sendo aceitáveis para tal demora as justificativas apresentadas por aquela autarquia federal. 



    V - O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A inconclusão, em 14 anos de trâmite, do processo administrativo em comento afronta o dispositivo constitucional de índole fundamental citado, pelo que a intervenção do judiciário é medida adequada. 



    VI - O pleito dos autos, que abrange a concretização de direitos sociais básicos, notadamente relacionados à moradia não pode ser negado sob o argumento de que os recursos do Poder Público seriam de tal forma escassos que inviabilizariam o deferimento, como argumenta o INCRA em suas contrarrazões. 



    VII - Omissões administrativas que comprometam a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais de envergadura constitucional justificam a intervenção do judiciário, ainda que se trate de encargos políticos. De toda sorte, em respeito ao princípio da separação dos poderes e da própria discricionariedade política do executivo, não seria prudente a imposição da transferência definitiva imediata dos lotes, como se judiciário desconhecesse as dificuldades enfrentadas pelo apelado. Dessarte entendo razoável a estipulação do prazo de 24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão recorrida, para que a administração conclua o procedimento administrativo pedido. 



    VII - Apelação parcialmente provida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 2º da CF. 



    O recurso não merece acolhida. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim – mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à moradia. Nessa linha, vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).



    (ARE 1.387.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. ADMINISTRATIVO E AGRÁRIO. DIREITO DOS REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DE QUILOMBOS. DEMARCARÇÃO DE TERRAS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.335.550-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindíveis são a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



     Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator